Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito civil. Apelação. Usucapião extraordinária. Bem móvel. Posse. Período mínimo. Ônus da prova. Inércia. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de veículo VW FUSCA.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se a parte autora comprovou a posse ininterrupta do veículo pelo período exigido para a usucapião extraordinária de bem móvel.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil, a posse ininterrupta da coisa móvel por cinco anos produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.
4. A apelante não apresentou documentos idôneos que demonstrassem a posse contínua do veículo pelo período legalmente exigido, de forma que a ausência de comprovação dos requisitos normativos impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.
5. Embora intimada, a parte deixou de especificar no momento processual oportuno as provas que pretendia produzir, sujeitando-se ao risco de obter uma decisão desfavorável por não ter se desincumbido do seu ônus probatório no tempo e na forma prescrita em lei.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.261; Código de Processo Civil, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829588, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.03.2024